Tribunal: TJSP
Processo: 2086665-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – ISS e Taxa de Cadastro Imobiliário – Exercícios de 2.007 e 2.008 – Alegada nulidade da CDA porque não indicam corretamente a origem da exação e a fundamentação legal do tributo – Decisão que determina emenda do título - Erro formal passível de emenda ou substituição – Art. 2o, § 8o, da LEF – Súmula no 392 do STJ –– Recurso desprovido.